Tribunal: CARF
Processo: 13851.900252/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900252/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.726 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
RAIZEN ARARAQUARA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório, quando o contribuinte não traz
aos autos provas de sua legitimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do
PER/DCOMP no 27260.47753.300905.1.3.04-2062.
O pedido de compensação objetivava compensar débito com suposto pagamento
a maior de Cofins (cód. 2172) (oriundo de DARF no valor total de R$ 89.638,13, pago
em 15/06/2004, relativo ao período de apuração maio/2004). O Despacho Decisório
(fl. 7)
considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, tendo em vista
o pagamento efetuado já fora integralmente alocado ao débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900252/2009-16
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900252/2009-16

Cientificado da decisão em 05/03/2009 (fl. 9), o administrado apresentou
manifestação de inconformidade (fl. 10), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo de pagamento a maior, alegando que efetuou as
retificações necessárias da DCTF depois do decisório visando demonstrar a existência
do crédito.
É o relatório.”
Em 03/09/14, a DRJ em Fortaleza (CE) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 08-30.967 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE.
REDUÇÃO DE TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
que fundamentam a retificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera que a
apuração original e, por conseguinte, o preenchimento da DCTF foram efetuados de forma
incorreta, o que resultou em pagamento a maior. E que retificou a DCTF.
Em decorrência da decisão da DRJ, no sentido de que não teria apresentado prova
da liquidez e certeza do direito creditório, anexou ao recurso voluntário planilha, contendo o
cálculo da COFINS de maio de 2004 que julga ser o correto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Para fins de reconhecimento do direito creditório, não considero como decisivo o
fato de a recorrente ter retificado a DCTF, após a ciência do despacho decisório, porém a falta de
comprovação da legitimidade do direito creditório.
Em primeira instância, carreou aos autos a DCTF retificadora. E, em sede
recursal, planilha (fl. 180, “doc. 04”), com demonstrativo de cálculo da COFINS de maio de
2004, que indica que a COFINS devida seria R$ 26.539,34 e não R$ 89.638,13.
Não juntou cópias dos livros contábeis, devidamente conciliadas com a referida
planilha, o que comprovaria que o valor da COFINS realmente devido é o que alega e não o
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.726 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.900252/2009-16

contido na DCTF original. Incumbe a quem alega deter determinado direito o ônus da prova de
sua liquidez e certeza (art. 15 do Decreto no 70.235/72 e art. 373 do CPC).
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital